Tribunal: TJDFT
Processo: 0754490-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA DO LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INICIATIVA DA PARTE EXECUTADA. KOMPETENZ-KOMPETENZ. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O juízo pode exercer validamente a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz, na hipótese de a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar nenhuma das regras fixadoras da competência relativa.
2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, e quando a escolha da parte autora encontra amparo nas normas regentes, não pode o juízo declinar de ofício da competência, porque contrariará os princípios da perpetuatio jurisditionis, da legalidade e do juiz natural.
3. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, conforme dispõe o enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser provocada a atuação jurisdicional pela parte executada, mediante embargos à execução, nos termos do art. 917, V, do CPC, para pleitear a prevalência do foro em que tem domicílio em detrimento do local de cumprimento da obrigação.
4. Caso concreto em que o juízo suscitado detém validamente competência territorial para o processamento da execução, uma vez que o local de pagamento do título está situado na área abarcada pela Circunscrição de Brasília, como também nela tem sede a parte exequente, de modo que a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico.
6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília.